Tribunal: STF
Processo: ARE 1489951
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de pronúncia. 



    2. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação deste Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    3. Agravo regimental não conhecido.